Tribunal: TJDFT
Processo: 0702488-22.2022.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). AMEAÇA. PRELIMINAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA AUSÊNCIA LAUDO PERICIAL. FATOS COMPROVADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INCLUSIVE POR FOTOGRAFIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE MAUS TRATOS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO INDEVIDO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A cadeia de custódia, conforme disciplinada nos artigos 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, refere-se à integridade do percurso seguido pela prova até sua apreciação pelo Magistrado. Dessa forma, qualquer interferência no trâmite processual estipulado pelo Código de Processo Penal pode configurar uma ruptura nessa cadeia. Contudo, a simples alegação de quebra não é suficiente. É imperioso que seja demonstrada a efetiva adulteração do trajeto da prova, o que não se verifica de forma cristalina.
2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, a declaração da vítima pode lastrear o decreto condenatório, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, como a prova testemunhal e pericial.
3. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas relacionadas ao crime de lesão corporal, na forma narrada na denúncia, deve ser mantida a condenação, devendo ser afastada a tese de insuficiência probatória.
4. Incabível a desclassificação do crime de lesão corporal qualificado pela violência doméstica, para o crime de maus tratos, tendo em vista que o acusado se descontrolou e agrediu a vítima, seu filho, de 6 anos, com soco no olho, sem que fosse para o fim de educar, ensinar, tratar ou custodiar.
5. Demonstrada a prática de crime de lesão corporal por meio da palavra da vítima, que foi corroborado pelo laudo pericial, inviável a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.
6. A ausência de perícia não impede o reconhecimento do crime de lesões corporais em contexto de violência doméstica em relação a uma das vítimas, podendo a sua ocorrência ser comprovada por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima, bem como pelas fotografias, juntadas pela autoridade policial, constando lesões contusas na vítima.
7. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com a intimidação ou a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor da vítima ou a ocorrência de um resultado lesivo.
8. Com relação à quantidade de pena, na primeira fase, sabe-se que não há parâmetro rígido para se fixar a pena-base. A quantidade de aumento fica a critério da discricionariedade motivada do magistrado, notadamente, pelo princípio da individualização da pena e porque o legislador não estabeleceu valor correspondente para cada circunstância judicial desfavorável. Não obstante, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem firmado a orientação majoritária de se aplicar a fração imaginária de 1/8 (um oitavo), sob o intervalo das penas, mínima e máxima, estabelecidas para o tipo penal e a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59 do Código Penal. 8.1 -Tendo a sentença adotado o critério dominante, não há reparos a serem feitos na pena-base estabelecida, sobretudo, porque a adoção do critério de 1/8 ou de 1/6, não se trata de direito subjetivo do acusado, devendo se atentar para a discricionariedade do Magistrado, sendo que a aplicação de fração visa apenas à garantia da segurança jurídica.
9. Recurso conhecido e desprovido.